Tribunal: TJDFT
Processo: 0717832-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, interposto em face à decisão proferida em sede de execução por quantia certa, a qual condicionou o prosseguimento da ação ao trânsito em julgado de agravo anterior, onde se debate a competência do juízo. Inicialmente, não houve pedido liminar no presente agravo. Determinado o processamento e intimação do agravado para contrarrazões, sobreveio pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para “retirar os efeitos da decisão agravada, e permitir o regular trâmite da ação executiva em primeiro grau, até o julgamento do presente agravo de instrumento. É o relatório. Decido. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Conforme decisão proferida em sede de agravo de instrumento de número 0753089-27.2020.8.07.0000 nos autos dos embargos à execução n. 0728788-13.2020.8.07.0001, este Juízo suspendeu o curso do presente feito até julgamento final daquele recurso, conforme se verifica no despacho de ID 80913459, ocasião em que as partes foram intimadas a informar nestes autos o respectivo trânsito em julgado do AGI para prosseguimento do feito. Preliminarmente à análise da petição de ID 89024672, aguarde-se a certidão de trânsito em julgado do aludido agravo. Em consulta aos autos do agravo n. 0753089-27.2020.8.07.0000, verifica-se que seu objeto envolve a validade de cláusula de eleição de foro e, consequentemente, a definição do foro competente. Inicialmente, foi deferido efeito suspensivo àquele recurso e determinado “o sobrestamento do feito originário até posterior decisão de mérito”. Em que pese este Colegiado tenha concluído pela competência do juízo a quo e dado provimento ao recuso, foram opostos embargos de declaração, os quais se encontram pendentes de julgamento. É sabido que os embargos declaratórios não possuem efeito suspensivo. E em que pese sua natureza integrativa, que poderia, excepcionalmente, modificar o teor do julgamento embargado – agravo n. 0753089-27.2020.8.07.0000 – a exceção apenas confirma a regra. Portanto, sem que tenha sido deferido efeito suspensivo nos aclaratórios, o acórdão produz efeitos a partir de sua publicação. Desta forma, neste juízo prelibatório, mostra-se verossímil o pleito formulado pelo recorrente, no sentido de que merece suspensão os efeitos da decisão vergastada e não só pelas razões expostas, como pela eventual usurpação de competência pelo juízo a quo que, por via oblíqua, conferiu efeito a recurso, embora coubesse a este Tribunal sua apreciação e concessão se fosse o caso. O prejuízo no caso seria de ordem processual, com a paralisação irregular do rito, malferindo o direito e justa expectativa das partes de que a solução e prestação jurisdicional ocorra dentro de prazo razoável. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes neste primeiro momento, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido incidental de antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão objurgada. Comunique-se o juízo a quo. Dispensadas as informações. Intimem-se as partes. Brasília/DF, 19 de junho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator